Tribunal: CARF
Processo: 12448.905310/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905310/2017-07
ACÓRDÃO
1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905310/2017-07
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente processo do
Per/Dcomp com demonstrativo de crédito 23681.54123.261112.1.7.02-1365, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de Saldo Negativo-"SN"
de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor (principal) de R$ 3.037.236,97. Posteriormente foram
transmitidos outros 35 Per/Dcomp utilizando saldo do crédito, tendo 05 sido retificados
espontaneamente, conforme tela exemplificativa abaixo, extraída do sistema SCC:

A compensação foi parcialmente homologada conforme Despacho Decisório-“DD"
de fl. 03, pelo reconhecimento parcial das retenções na fonte, conforme tela abaixo:

A Recorrente teve ciência (fl. 64) do Despacho Decisório em 16/06/2017, e
apresentou Manifestação de inconformidade em 13/07/2017 (fls. 23/29).
Os membros da 4a Turma da DRJ/07, por meio do acórdão no 107-002.497, por
unanimidade de votos, decidiram dar parcial provimento à Manifestação de Inconformidade da
Recorrente para: “Reconhecer a ocorrência da Homologação Tácita dos perdcomp:
14860.06532.290312.1.3.02-0848 e 09368.19339.300412.1.3.02-9004, descabendo a cobrança dos
débitos nele declarados, considerados como indevidamente compensados; Reconhecer o valor de
R$ 1.207.097,17 como parte do Saldo Negativo de IRPJ do a/c 2011, devendo ser utilizado para
quitar, no que couber, os débitos ainda não compensados, inclusive, os perdcomp sob os quais
ocorreu a homologação tácita, visto que os débitos neles declarados, apesar de incobráveis, ainda
podem consumir créditos disponíveis.” Foi mantido entendimento de inexistir provas quanto as
retenções no total de R$ 632.436,36 relativas a Participações CASH FI Multimercado.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905310/2017-07
3
O Acórdão no 107-002.497 acima mencionado recebeu a seguinte ementa:
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PRESENÇA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Verificada a existência de retenções de IR junto aos sistemas da RFB, não
considerados pela unidade de origem, deve o referido valor integrar as parcelas
de composição do Saldo Negativo respectivo.
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Ausentes o registro de retenções junto ao sistema DIRF, bem como ausentes os
comprovantes de rendimento, cuja obrigação de fornecimento e de obtenção por
parte do contribuinte interessado encontra-se nos art. 942, § único, c/c art. 943, §
2o, todos do RIR/99, vigentes à época do fato, de se reconhecer a ausência de
liquidez e certeza, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN. PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Verificado haver mais de cinco anos entre a data da transmissão do perdcomp
ativo e a data de ciência do despacho decisório, de se reconhecer ocorrida a
homologação tácita, nos termos do §5o do art. 74 da Lei n. 9430/96.
A Recorrente foi cientificada da decisão acima em 06/01/2021 (fl. 93), e apresentou
Recurso Voluntário em 02/02/2021 (fls. 111/116) com os seguintes argumentos:
Da parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
632.436,36
 Aduz a Recorrente que no que diz respeito ao valor de e R$ 632.436,36 de
retenção na fonte não comprovada, referente aos meses de maio e junho, ao
proferir o acórdão recorrido, a Colenda Turma a quo desconsiderou o
Informe de Rendimentos anexado às fls. 48 do processo em epígrafe (doc. 02
da Manifestação de Inconformidade), o qual, por si só, é prova suficiente
para comprovar a retenção na fonte ocorrida.
 Afirma que resta claro que a referida decisão é nula, por cerceamento do
direito de defesa, pois a desconsideração sem qualquer fundamento das
provas apresentadas nos autos implica ofensa ao artigo 2o, ao parágrafo
único do artigo 6o e ao artigo 50 e § 1o , da Lei no 9.784/993.
O Fato das Retenções não Constarem em DIRF não Invalida os Recolhimentos.
 Sustenta que no tocante à alegação de que as retenções que somam o valor
questionado de R$ 632.436,36 não constam em DIRF, a Recorrente ressalta
que a falta de prestação de informações nesta declaração pode decorrer de
falha no preenchimento por parte da fonte pagadora, responsabilidade que
não pode ser transferida à Recorrente.
 Aduz ainda que, portanto, não é suficiente para afastar ou descaracterizar o
direito creditório pleiteado, mormente quando a Recorrente apresentou os
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905310/2017-07
4
comprovantes da totalidade dos valores retidos, constituindo, por
conseguinte, prova inequívoca do recolhimento desses valores.
Do pedido.
 Por fim, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para reformar o Acórdão recorrido na parte que lhe foi
desfavorável, reconhecendo seu direito creditório na totalidade, para
homologar integralmente todas as compensações efetuadas.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2011. Encontra-se em litígio, exclusivamente, o valor de R$ 632.436,36
relativos as retenções correspondentes ao fundo a Participações CASH FI Multimercado.
Neste ponto, entendeu o Colegiado que diante da ausência de informações no
sistema da Receita Federal acerca dos valores retidos pela fonte pagadora e diante da não
apresentação dos comprovantes de rendimentos emitidos nos termos da lei, não haveria provas
quanto às retenções. Em sua defesa o contribuinte afirma que o documento de fls. 48 comprovam
as retenções, sendo que os mesmos foram ignorados pelo Colegiado recorrido.
Ocorre que o Colegiado não ignorou a informação, ao contrário ela foi analisada,
porém foi considerada como insuficiente: “Todavia, verifico que, além de tais valores não
possuírem lastro no sistema DIRF; além disso, a Interessada não apresentou os respectivos
comprovantes de rendimentos, na forma do art. 942, § único, c/c art. 943, § 2o, todos do RIR/99
(vigentes à época), verbis”. De fato, o documento de fls. 48 não segue o padrão oficial da Receita
Federal para Informe de Rendimentos, ele parecer ser mero demonstrativo interno da
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905310/2017-07
5
administradora do fundo e, nos termos da legislação não está apto a servir como prova da efetiva
retenção.
Neste cenário deve-se destacar que a solução do litígio passa pela análise acerca
das provas juntadas aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos
extamos temos em que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Não há nos autos qualquer comprovação acerca dos dois elementos: comprovação
da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à tributação. Se quer foi
apresentada a DIPJ do período, havendo apenas a Dcomp e relatórios internos. Destaca-se, pela
relevância, que em acesso aos sistemas internos da RFB não foram encontradas informações sobre
as retenções discutidas.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.992 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905310/2017-07
6
Assim, diante da ausência de provas acerca do crédito pleiteado e considerando o
teor do art. 170 do CTN, mantenho a decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 124
DF CARF MF
Original